Tribunal: TJSP
Processo: 0004646-38.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Pretendida cassação da decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional. Alegada ausência de fundamentação da decisão. Decisório suficientemente justificado, ainda que conciso. Elementos do caso concreto que justificam a determinação de realização do exame. Sentenciado em cumprimento de longa pena (até 2033), pela prática

Ementa:
Agravo em execução. Pretendida cassação da decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional. Alegada ausência de fundamentação da decisão. Decisório suficientemente justificado, ainda que conciso. Elementos do caso concreto que justificam a determinação de realização do exame. Sentenciado em cumprimento de longa pena (até 2033), pela prática de crime grave. Precedentes. Determinação mantida. Impossibilidade de avaliação, neste momento e por esta via de agravo, do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a progressão, sob pena de supressão de instância. Decisão acertada. Agravo improvido.